Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726224-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO JOSE CRUZ DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, de caráter preventivo, impetrado por Flavio Jose Cruz dos Reis em face de ato supostamente ilegal imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o fim de afastar a aplicação da penalidade prevista no §3° do art. 73 da Portaria SES-DF n. 493/2020 e assegurar ao impetrante o direito de gozar de licença-prêmio, licença-servidor, férias, abonos e licença médica sem a dispensa da função de preceptor do Programa de Residência Médica 2021/1 e com a manutenção do pagamento da Gratificação pela Atividade da Preceptoria – GAP. Em síntese, narra o impetrante que é médico nefrologista, servidor da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal desde abril de 2008, e que, após participar de processo seletivo interno n. 2021/1, foi designado para exercer a atividade de preceptor da residência médica no período de 1o/03/2021 a 28/02/2024 percebendo, para tanto, o pagamento da gratificação por atividade de preceptoria - GAP III, prevista na Lei Distrital n. 6.455/2019. Assevera que a autoridade coatora, com o fito de regulamentar os Programas de Residência Médica da SES/DF, editou a Portaria n. 493/2020 a qual prevê, em seu art. 72, que o afastamento por mais de 60 (sessenta) dias, mesmo que interpolados, dentro de 12 (doze) meses gera a exoneração da função de preceptor e a exclusão do programa. Sustenta que, a seu pedido, foi concedida licença-prêmio, a ser gozada pelo período de 30 (trinta) dias, de 1o a 30 de setembro de 2021, sendo-lhe comunicado que o referido afastamento, somado a outros, tais como férias e licença médica, excederia o prazo previsto na aludida Portaria, podendo culminar na dispensa do impetrante do programa. Aduz que a Lei n. 6.455/19 não traz nenhuma previsão expressa sobre afastamentos e licenças do servidor preceptor, razão pela qual reputa ilegal a inovação trazida pela Portaria n. 493/2020, por desconsiderar que a Lei Complementar n. 840/2011 estabelece que licença-prêmio, licença-servidor, férias, abonos e licenças médicas são considerados como efetivo exercício. Salienta que não haverá qualquer prejuízo ao programa, na medida em que o impetrante não é o único preceptor responsável por assistir aos residentes, acostando documento elaborado pela chefia imediata para comprovar o alegado. Por fim, conclui possuir direito líquido e certo a ser mantido na função de preceptor do Programa de Residência Médica 2021/1, bem como a permanecer auferindo a gratificação durante o gozo da licença-prêmio concedida. Requer a concessão de liminar para o fim de suprimir preventivamente o ato administrativo voltado a exonerar o impetrante da função de atividade de preceptoria, fundada em ausências entendidas como de efetivo exercício, pelos motivos previstos no art. 72, inciso II, da Portaria SES-DF n. 493/2020, afastando, assim, a penalidade do §3° do aludido normativo. No mérito, pugna pela concessão da ordem para, além de impedir eventual exoneração do impetrante da função de preceptor, permitir que ele continue a perceber a Gratificação pela Atividade da Preceptoria – GAP no período de fruição da licença-prêmio concedida. Em cumprimento ao despacho de ID 28255856, o impetrante promoveu o recolhimento das custas (IDs 28176530 e 28316692). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Dispõe o inciso III do art. 7o do supracitado Diploma Legal que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a Lei Distrital n. 6.455, de 26 de dezembro 2019, ao dispor sobre as atividades de preceptoria nas carreiras Médica, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Assistência Pública à Saúde, estabelece que a Gratificação pela Atividade de Preceptoria – GAP, fixadas conforme as modalidades de ensino, será devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores, ante a natureza eventual e precária da verba. A propósito, confira-se o art. 12 da aludida legislação, in verbis: Art. 12. A Gratificação pela Atividade da Preceptoria - GAP é fixada nas seguintes faixas de valores, de acordo com as modalidades de ensino: I - GAP I: R$927,00, para preceptores de ensino técnico e aperfeiçoamento; II - GAP II: R$1.246,00, para preceptores de programas de graduação, residência médica e em área profissional; III - GAP III: R$1.856,00, para supervisores ou tutores de programas de residência; IV - GAP IV: R$2.481,00, para coordenadores de programas de residência. § 1o A GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia, sendo reajustada anualmente por ato do Poder Executivo. § 2o Os valores previstos neste artigo ficam acrescidos de 10% a partir de março de 2020. (grifo nosso) E, com o objetivo de regulamentar os Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (instituição executora) e da Escola Superior de Ciências da Saúde (instituição formadora), o ente distrital editou a Portaria n. 493, de 8 de junho de 2020, a qual, reafirmando a natureza precária da verba e o seu caráter propter laborem, dispôs as situações em que os afastamentos do servidor selecionado como preceptor incorrerão em suspensão do pagamento da gratificação e os casos em que haverá exclusão do programa. Veja-se: Art. 73. O preceptor de Programa de Residência fará jus à Gratificação pela Atividade da Preceptoria - GAP, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 6.455 de 26 de dezembro de 2019, em caráter propter laborem, única e exclusivamente, durante o exercício da atividade. O pagamento da GAP, obrigatoriamente, deverá observar o que segue: I - Nos casos de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença para tratar de interesses particulares, licença para o desempenho de mandato classista, afastamento para servir em outro órgão ou entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior e afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu, a GAP será excluída imediatamente e o preceptor será dispensado da atividade de preceptoria a contar da data de início. II - Nos casos de férias, convocação para júri, requisição pela Justiça Eleitoral e nas ausências, afastamentos e licenças para: doação de sangue; exames médicos preventivos de câncer de colo de útero, próstata ou mama; alistamento eleitoral ou transferência de domicílio eleitoral; casamento; falecimento de cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela; licença por motivo de doença em pessoa da família; licença-prêmio por assiduidade; licença-servidor; licença paternidade; abono de ponto; afastamento para participar de competição desportiva; afastamento para frequência em curso de formação e licença médica ou odontológica, o pagamento da GAP será suspenso a contar da data de início e por, no máximo, 40 (quarenta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias interpolados a cada período de doze meses, sendo retomado o pagamento caso o preceptor retorne até o fim dos prazos mencionados. §1o Excetuam-se da previsão dos incisos I e II as preceptoras gestantes e em usufruto de licença-maternidade por fazerem jus à manutenção do pagamento da GAP durante todo o período de afastamento, em preservação da maternidade e do nascituro. §2o Caso o servidor não retorne no prazo máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos nas situações previstas no inciso I e II, terá a GAP excluída e será dispensado do programa a contar da data do início do afastamento. §3o Caso o servidor não retorne no prazo máximo de 60 (sessenta) dias interpolados nas situações previstas no inciso I e II, a cada período de doze meses, a GAP será excluída e o preceptor será dispensado do programa, a contar do sexagésimo primeiro dia. (grifo nosso) Não se pode olvidar que a preceptoria constitui supervisão direta das atividades desempenhadas pelo profissional de saúde participante de programa de residência ofertado pela Secretaria de Saúde, razão pela qual pressupõe a presença física do preceptor no cenário da prática, o que, inclusive, é corroborado pelas atividades descritas no art. 70 do regulamento. Ademais, o candidato a preceptor deve submeter-se a prévio processo seletivo e concorrer a vaga específica, correspondente à sua área de atuação, vinculada, ainda, aos horários, locais e período definidos em edital que estabelece várias outras diretrizes, condições e restrições à atividade de preceptoria. Nesse aspecto, constata-se que o impetrante submeteu-se a processo seletivo em que tais diretrizes já eram estabelecidas. Em consulta ao edital n. 49, de 23 de novembro de 2020, publicado DODF n. 225, de 01/12/2020, certame do qual participou o impetrante (ID 28176528), há menção expressa de que o candidato deve se atentar às regras previstas na Portaria n. 493/2020, bem como trata acerca da indispensável presença física do preceptor para realização das atividades. Confiram-se os seguintes itens do edital que esclarecem o ponto: 1.4. O exercício da atividade de preceptoria ocorrerá dentro da carga horária e período de trabalho contratual do servidor, conforme Anexo I, em cenários relacionados a atividades de assistência, gestão, planejamento, vigilância, controle social, ensino e pesquisa, sendo necessária a presença física do preceptor para supervisão direta das atividades práticas desempenhadas pelo profissional de saúde participante de programa de residência ofertado pela SES, conforme Parecer Jurídico no 21/2020- PGCONS/PGDF. 1.4.1. Não será designado para a atividade de preceptoria o servidor que estiver em regime de teletrabalho. 1.4.2. Será dispensado da atividade de preceptoria o servidor que optar pelo regime de teletrabalho no curso do Programa de Residência. (grifo nosso) Assim, diante da natureza especial da função e de seu caráter exclusivamente propter laborem, não se vislumbra ilegalidade na previsão de que o preceptor selecionado somente faça jus à gratificação pelo efetivo exercício das funções inerentes à preceptoria. De igual forma, não há qualquer ilegalidade na possibilidade do preceptor ser excluído do programa acaso exceda ao número de afastamentos permitidos no regulamento, cabendo-lhe atentar para tais nuances antes de se candidatar à vaga disponibilizada pela Administração. Ao contrário do que defende o impetrante, embora a Lei Complementar n. 840/2011 estabeleça que licença-prêmio, licença-servidor, férias, abonos e licenças médicas são consideradas como efetivo exercício, isso não tem o condão de gerar estabilidade do servidor em função de natureza especial como a preceptoria, ou mesmo garantir-lhe o percebimento da gratificação quando não desempenha efetivamente a atividade. O efetivo exercício, na realidade, refere-se e terá efeitos no que diz respeito ao cargo efetivo do servidor, e não à função de preceptor, motivo pelo qual não cabe discussão a respeito se houve ou não inassiduidade habitual ou mesmo se haverá prejuízos ao programa pela ausência do impetrante. Sobre o assunto, o Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça foi instado a se manifestar e concluiu que, em preservação da maternidade e do nascituro, apenas nos casos de servidora pública gestante, é possível a manutenção do pagamento da GAP durante a fruição da licença-maternidade, sendo, no entanto, possível a dispensa da função. Ademais, o órgão colegiado esclareceu que, ante a natureza precária da função, o mesmo entendimento não pode ser estendido para os períodos relativos a férias e/ou fruição de licença prêmio por assiduidade. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VENCIMENTO ATÉ O TÉRMINO DA LICENÇA MATERNIDADE - POSSIBILIDADE. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE - GARANTIA DA REMUNERAÇÃO - INVIABILIADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. A proteção consagrada no art. 10, inciso II, alínea 'b', do ADCT, que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante a partir da confirmação da gravidez, perdurando tal garantia até o término da licença maternidade, deve ser estendida às servidoras públicas titulares de funções comissionadas, em observância ao princípio da igualdade (art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o, da CF) - Precedentes. Ainda que a gratificação reclamada seja de natureza transitória, portanto, demissível ad nutum, a servidora pública gestante faz jus à percepção da remuneração do cargo comissionado enquanto se encontrar em licença-maternidade. O amparo legal concedido à servidora pública gestante, no sentido de que terá direito à remuneração durante o período gestacional e até o fim da licença-maternidade, não implica estabilidade na função, sendo possível a dispensa. Portanto, não se estende para os períodos relativos à férias e/ou fruição de licença casos de férias e de licença prêmio por assiduidade. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 810414, 20130020289392MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/7/2014, publicado no DJE: 18/8/2014. Pág.: 76, grifo nosso) Tal previsão, aliás, está expressamente prevista na Portaria n. 493/2020, em que é garantido o percebimento da gratificação às preceptoras gestantes e em usufruto de licença-maternidade, conforme art. 72, §1o, o que, todavia, não impede a exclusão do programa pelo descumprimento dos §§ 2o e 3o. Nessa perspectiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade impetrada, tampouco direito líquido e certo do impetrante a ser mantido na função de preceptor do Programa de Residência Médica 2021/1, bem como a permanecer auferindo a gratificação (GAP) durante o gozo da licença-prêmio concedida, acaso descumpra às regras previstas no regulamento próprio (Portaria n. 493/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora